Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704826-07.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIM CELULAR SA APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Apelação Cível interposta por TIM Celular S.A. contra a sentença da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu os pedidos formulados na petição inicial (ID no 20870064, págs. 1-8). 2. Como consequência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o). 3. A apelante peticionou pleiteando a desistência do recurso, conforme ID no 21730704. 4. Homologo o pedido de desistência deste recurso (ID no 21730704) e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, inciso III). 5. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO